Tribunal: TJMT
Processo: 1029877-42.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029877-42.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANO BORGES GOMES - CPF: 025.564.111-71 (RECORRENTE), JULIANO BORGES GOMES - CPF: 025.564.111-71 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1029877-42.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1029877-42.2024.8.11.0002

Embargante:

Juliano Borges Gomes

Embargado:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS. TELA SISTÊMICA SEM VALOR PROBATÓRIO. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que as provas por ele apresentadas não teriam sido analisadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar as provas constantes dos autos, especialmente quanto à validade do documento anexado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão encontra-se adequadamente fundamentado e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, conforme os incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

As provas constantes dos autos foram analisadas, tendo sido expressamente reconhecido que o documento indicado (tela sistêmica) não possui valor probatório suficiente.

5.

A insurgência do embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o manejo dos embargos de declaração.

6.

Conforme jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a responder todos os argumentos das partes quando já houver razão suficiente para decidir.

7.

Caracterizada a finalidade protelatória dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A análise das provas pelo órgão julgador não exige menção pormenorizada a todos os documentos, desde que a fundamentação seja suficiente.

3.

É válida a rejeição de documento sem força probatória, como tela sistêmica, quando sua insuficiência for justificada no acórdão.

4.

A oposição de embargos com finalidade protelatória enseja a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1057468-50.2022.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, julgado em 09/05/2024, DJE 10/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1029877-42.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1029877-42.2024.8.11.0002

Embargante:

Juliano Borges Gomes

Embargado:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Juliano Borges Gomes
.

Ação
:
de Conhecimento pelo Procedimento Comum.

Origem:
Juizado Especial Cível do jardim Glória de Várzea Grande.

Sentença
(Id.
265811794)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 273953396): conheceu do recurso interposto por
Juliano Borges Gomes

e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 274720359):

o embargante alega que existe omissão no acórdão, que não analisou as provas apresentadas.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1029877-42.2024.8.11.0002

Embargos de Declaração n.° 1029877-42.2024.8.11.0002

Embargante:

Juliano Borges Gomes

Embargado:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Importante destacar que as provas foram detidamente analisadas, inclusive foi observado que o documento apresentado no Id. 265811792 trata-se de tela sistêmica. Ademais, como bem consignado no acórdão, não houve prova de que o plano negou a realização no prazo estipulado.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025